Tribunal: TJDFT
Processo: 0718022-77.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. RECURSO DO MPDFT. PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. PRETENSÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme disposto no § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
2. Mantém-se a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei no 11.343/06, ante a ausência de elementos suficientes nos autos a demonstrar, com a certeza necessária, a ocorrência do crime de tráfico de drogas, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.